Tribunal: TJMT
Processo: 1030519-29.2023.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030519-29.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PAULINO CARMO DA SILVA - CPF: 205.397.621-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1030519-29.2023.8.11.0041
.

Origem: Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorridos:
PAULINO CARMO DA SILVA
e
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito em virtude do falecimento do autor, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 78.000,00. O recorrente alegou a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais à Defensoria e, subsidiariamente, a necessidade de fixação por equidade, ante o caráter inestimável do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo atuando contra o ente federativo ao qual pertence; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (AR 1937 AgR) e a Súmula 421 do STJ reconhecem o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios quando atua contra ente público distinto daquele ao qual se vincula, afastando a tese de confusão patrimonial automática.

4.

O art. 85, § 8º, do CPC prevê a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, sendo este critério excepcional e subsidiário, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076.

5.

Nas demandas envolvendo o direito à saúde, o proveito econômico é, em regra, inestimável, dada a natureza existencial da tutela pleiteada, o que justifica a adoção do critério da equidade para fixação dos honorários, nos termos do Tema 1313 do STJ.

6.

No caso concreto, a extinção precoce do processo — ajuizado três dias antes do falecimento do autor — e a atuação limitada da Defensoria Pública à petição inicial e manifestação posterior justificam a fixação equitativa da verba honorária, diante da desproporcionalidade da fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 7.800,00).

7.

O arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, remunerando adequadamente os atos processuais efetivamente praticados e evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública faz jus à condenação em honorários advocatícios quando atua contra ente público diverso daquele ao qual se vincula, conforme reconhecido pela jurisprudência do STF e do STJ.

2.

Em demandas de saúde ajuizadas perante os Juizados Especiais, com proveito econômico inestimável e tramitação mínima, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

A fixação equitativa da verba honorária deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/06/2017; STJ, Súmula 421; STJ, REsp 2169102, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025 (Tema 1313).

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando que o proveito econômico obtido é inestimável, por se tratar de demanda que envolve direito à saúde. Alega, ainda, que após a Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública foi alçada ao mesmo patamar do Ministério Público e da Magistratura, não sendo mais possível a percepção de honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida, pois os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (fls. 215869166).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia recursal reside na condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e no critério utilizado para sua fixação.

A alegação de que a Defensoria Pública não faria jus a honorários advocatícios após a Emenda Constitucional nº 80/2014, por ter sido alçada a patamar institucional equivalente ao do Ministério Público e da Magistratura, não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública afasta a ideia de confusão patrimonial automática com o ente federativo, admitindo, em determinadas hipóteses, a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios quando vencido em demanda patrocinada pela instituição (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/06/2017).

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado o entendimento de que:

“A Defensoria Pública, quando atua no processo como representante da parte vencedora, faz jus à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, salvo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
(Súmula 421/STJ)

No caso concreto, a Defensoria Pública Estadual atuou em favor do autor em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sendo legítima, portanto, a fixação de honorários advocatícios em seu favor, ao menos em relação ao ente municipal, que não se confunde com a estrutura administrativa da instituição.

O recorrente sustenta, ainda, a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC (percentual sobre o valor da causa) ou, subsidiariamente, do art. 85, § 8º (fixação por equidade).

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 78.000,00), totalizando R$ 7.800,00.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Todavia, impõe-se, na hipótese, a realização de
distinguishing
. A jurisprudência das Turmas de Direito Público do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que, nas ações de saúde voltadas à obtenção de tratamento, procedimento ou transferência hospitalar (obrigações de fazer), o proveito econômico, em regra, é inestimável, pois a tutela jurisdicional recai sobre bens jurídicos como a vida e a integridade física, que não se submetem a mensuração patrimonial precisa.

Nessas circunstâncias, revela-se adequada a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de que os honorários sejam arbitrados por equidade, evitando condenações desproporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido.

No presente feito, a aplicação automática do percentual sobre o valor da causa conduz a resultado manifestamente excessivo, diante das peculiaridades da demanda:

·

A ação foi ajuizada em 14/08/2023;

·

O autor veio a óbito em 17/08/2023, apenas três dias após o ajuizamento, ocasionando a extinção precoce do processo;

·

A atuação da Defensoria Pública restringiu-se à elaboração da petição inicial, ao pedido liminar e à posterior manifestação dando ciência do óbito;

·

Não houve dilação probatória, instrução processual ou maior complexidade jurídica.

Nesse contexto, a fixação de R$ 7.800,00 a título de honorários mostra-se desproporcional à brevidade da tramitação e à reduzida extensão dos atos processuais praticados, configurando remuneração incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz dos parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC — especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido — revela-se mais adequada a fixação da verba honorária por equidade.

Diante das circunstâncias específicas do caso, arbitro os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e remunerando dignamente o trabalho efetivamente realizado.

A propósito:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de exame de Cineangiocoronariografia (cateterismo cardíaco) e demais tratamentos necessários ao autor, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o processo deve ser sobrestado até o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF; (ii) se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra o ente público; e (iii) qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestações de saúde contra o Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É desnecessário o sobrestamento do feito, pois o Tema 1313 do STJ já foi julgado e o IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 determina o sobrestamento apenas até o julgamento do tema pelo STJ. Quanto ao Tema 1255 do STF, este discute questão diversa, relacionada à fixação de honorários quando o valor da causa é elevado.

4. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme decidido pelo STF no RE 1140005, com repercussão geral (Tema 1002).

5. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1313. Isso porque a prestação de saúde, embora tenha custo econômico, não gera um "proveito econômico" estimável para o autor no sentido patrimonial, tratando-se de direito existencial e personalíssimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para retificar os honorários de sucumbência, arbitrando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme Tema 1313 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2169102, Primeira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025 (Tema 1313); TJMT, RI 1000529-62.2017.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2024.”

(N.U 1001507-03.2024.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública por equidade, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026